Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-49.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE CRIANÇA PNEUMONIA. ALTA HOSPITALAR PRECOCE. NÃO CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta instância recursal, a par do indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada, a operadora de plano de saúde ré, ora apelante, foi intimada para efetuar o recolhimento do preparo, o que não ocorreu, razão pela qual o não conhecimento da sua apelação é medida impositiva, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, ambos do CPC.
2. A responsabilidade do hospital por erro de seus profissionais é objetiva, consubstanciada na teoria do risco, à luz dos arts. 6o, VI, do CDC e 927, parágrafo único, do Código Civil. A eventual responsabilidade da unidade hospitalar depende, contudo, da configuração da culpa do médico. Precedentes do c. STJ.
3. Na espécie, muito embora os autores, ora apelantes, aduzam que a entidade hospitalar teria dado alta precoce à sua filha, que apresentava quadro diagnóstico de pneumonia, é certo que tal alegação não encontra suficiente amparo nas provas apresentadas aos autos. Ressalte-se, no ponto, que, conforme “resumo de alta” apresentado aos autos, foi constatado que a paciente apresentava, àquela ocasião, “melhora importante do cansaço, perdeu acesso à noite, sem febre, sem outras intercorrências, sem vômitos e com melhora do quadro geral”. (sic).
4. Em reforço, a simples constatação de que a paciente perdeu o acesso intra-venoso durante uma das noites de internação não é suficiente, por si só, para se concluir pela existência de erro médico ou de prejuízo à evolução do seu quadro clínico, sobretudo se observada a administração de outros tratamentos e medicamentos pelos profissionais médicos, enfermeiros e fisioterapeutas em atuação na aludida unidade hospitalar, conforme amplamente atestado no prontuário médico apresentado ao feito.
5. Igualmente, não há falar em presunção de erro médico pelo fato de a paciente, após a alta, ter apresentado um recrudescimento no seu estado de saúde, tendo em vista que o relatório médico de alta foi claro ao pontuar que a paciente, à época de sua liberação hospitalar, apresentava bom estado de saúde, sem febre ou quaisquer outras intercorrências que justificassem a manutenção de sua internação.
6. Ademais, como precisamente destacado pelo douto órgão do MPDFT em atuação na primeira instância, “após alta hospitalar, consta que a família foi orientada a retornar ao nosocômio caso a menor apresentasse piora em seu quadro clínico. Entretanto, a própria família decidiu não procurar novamente a primeira requerida, tendo dirigido-se à rede pública de saúde, onde a avó da criança trabalha. Nota-se também que o quadro clínico da infante não foi facilmente resolvido, posto que após um primeiro período de internação em hospital da rede pública e respectiva alta, a criança novamente voltou a ser internada. Não se pode, portanto, supor ou inferir, como pretende a requerente, que a alta médica realizada pela equipe do HOSPITAL SANTA HELENA tenha sido motivada por questões financeiras ou suposto erro médico, que, repise-se, não restou demonstrado nos autos”
7. A par disso, se não observado o nexo de causalidade entre a conduta levada a efeito pelo hospital réu e o recrudescimento do quadro de saúde da autora, ora apelante, tampouco verificada culpa dos profissionais médicos responsáveis pelo atendimento da paciente, não há falar em responsabilização civil da aludida entidade hospitalar, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos contra esse estabelecimento de saúde na petição inicial.
8. Sobreleva anotar que, no tocante ao quantum indenizatório da reparação civil por danos morais, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
9. Da análise dos julgados do c. STJ, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral nas hipóteses de lesões a direitos de personalidade decorrentes de negativa de custeio de tratamento ou internação médica a beneficiário de plano de saúde. No caso, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma majoração do valor atribuído pela r. sentença a título de tal compensação.
10. Recurso da ré não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Honorários majorados.